Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição de ID 25831075, SAYONARA PATRICIA DA SILVA FONSECA KESSELRING, requereu regularização do polo passivo da ação, o qual encontra-se com baixa no sistema PJe, bem como o prosseguimento do feito com a apreciação do recurso dos réus. Considerando que a apelação interposta pelos requeridos ainda está pendente de julgamento e que não houve determinação de exclusão de parte, por esta relatoria, proceda a Secretaria à regularização do polo passivo da demanda. No mais, aguarde-se a sessão de julgamento do feito, conforme ordem cronológica deste Gabinete. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601